Tribunal: TJBA
Processo: 8000785-30.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000785-30.2020.8.05.0155 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALINE SOUSA SILVA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ATRASO NO REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO PELO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de atraso no repasse, pelo Município empregador, dos valores de empréstimo consignado descontados de sua folha de pagamento à instituição financeira credora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento temporário da obrigação legal do Município de repassar valores de empréstimo consignado descontados da folha de pagamento da servidora configura, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando (i) não há comprovação de efetiva negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, (ii) não há prova de cobranças vexatórias ou constrangedoras, e (iii) houve posterior regularização da situação pelo ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O inadimplemento de obrigação legal ou contratual, ainda que configure irregularidade administrativa, não implica automaticamente na configuração de dano moral indenizável. A caracterização do dano extrapatrimonial exige a demonstração de que a conduta irregular causou efetiva ofensa aos direitos da personalidade, gerando sofrimento, constrangimento ou humilhação que extrapole os limites do mero aborrecimento cotidiano. 4 - Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso concreto, a apelante não se desincumbiu desse ônus probatório, limitando-se a alegar de forma genérica a ocorrência de danos morais, sem trazer aos autos qualquer elemento concreto que os comprovasse, tais como prova de negativação, documentos demonstrando cobranças vexatórias, constrangimento público ou abalo psicológico relevante. 5 - A mera alegação de que recebeu cobranças do banco ou ameaças de negativação, desacompanhada de qualquer prova documental ou testemunhal, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a simples cobrança de valores, sem efetiva prova da inscrição nos cadastros restritivos de crédito ou de exposição a situação humilhante, não enseja lesão de cunho extrapatrimonial indenizável. 6 - A situação narrada nos autos enquadra-se no conceito de mero aborrecimento cotidiano, dissabor comum às relações administrativas e negociais da vida moderna, insuscetível de reparação a título de dano moral. Não houve publicização indevida da situação, exposição pública, constrangimento perante terceiros ou qualquer elemento que caracterize ofensa relevante aos direitos da personalidade. 7 - O Município demonstrou que o atraso no repasse decorreu de grave crise administrativa enfrentada pela nova gestão, que assumiu encontrando cenário de completo caos deixado pela administração anterior, tendo sido necessário decretar estado de emergência municipal. Não se vislumbra conduta dolosa ou gravemente culposa apta a gerar dano moral indenizável, mas sim inadimplemento temporário em contexto excepcional, prontamente sanado. 8 - A situação foi integralmente regularizada pelo Município antes mesmo da prolação da sentença de primeiro grau, com o repasse de todos os valores devidos. A autora não sofreu, ao final, qualquer prejuízo concreto, não teve seu nome efetivamente negativado, não foi impedida de obter crédito no mercado, não experimentou qualquer restrição relevante em sua vida pessoal ou profissional, e não arcou com custos adicionais em razão do atraso. 9 - Reconhecer dano moral indenizável na situação dos autos representaria estímulo à chamada "indústria do dano moral", em que qualquer pequeno transtorno ou contrariedade é transformado em pedido de indenização, em evidente distorção da função reparatória do instituto e com oneração desnecessária do erário público. IV. DISPOSITIVO 10 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação número 8000785-30.2020.8.05.0155, que tem como partes MUNICÍPIO DE MACARANI (apelante) e ALINE SOUSA SILVA (apelada). Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, de acordo com as razões do voto do Relator.